Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (AGRAVANTE), CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RETOMADA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RETOMADA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM - QUESTÃO QUE DEVE SE SUBMETER AO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILDIADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Assentado o entendimento de que um dos recuperandos realmente atende aos requisitos exigidos pela lei especial de regência (Lei 11.101/2005), não há motivos que justifiquem a manutenção da suspensão da recuperação judicial, sendo, pois,
perfeitamente possível a retomada do processamento da recuperação judicial apenas em relação a este, porém, à análise do pedido de prorrogação do período de blindagem ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000629-42.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), proposto pelos ora agravantes em face de seus credores, indeferiu o pedido de retomada do processamento da recuperação judicial, e postergou a análise do pedido de prorrogação do período de blindagem, porque, segundo o magistrado,
“existem diversos recursos impetrados e diversos entendimentos, bem como muitos recursos pendentes de julgamento, não sendo, plausível, neste momento, analisar o pedido de prorrogação, até superior decisium”
(cf. Id. n. 47309634 dos autos de origem).

Os agravantes dizem que, caso o processamento da recuperação judicial não seja imediatamente retomado e a prorrogação do período de blindagem não seja prontamente deferida, o
“risco ao recuperando é iminente, vez que se dará o início da colheita, portanto, necessária a determinação de retomada da recuperação judicial vez que caso ocorra qualquer medida constritiva não haverá possibilidade de recuperação do produtor”.

Afirmam que é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“se as empresas Recuperandas não tenham contribuído para o retardamento da marcha processual, como no presente caso, é possível e adequado a prorrogação do Automatic Stay, em respeito ao Princípio da Preservação da Empresa”.

Alegam que a manutenção dos efeitos da decisão agravada implicará riscos de perda de diversos bens essenciais dados em garantia, como é o caso da principal área de produção do casal, qual seja, a Fazenda Santa Maria, que foi dada em garantia ao Banco Original.

Afirmam, ainda, que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial deve ser mantida, pois
“foram devidamente demonstradas as questões de fato e de direito que são comuns aos peticionantes Gustavo e Ana Cristina que demonstram a atuação de ambos na condição de produtor rural a mais de 25 (vinte e cinco) anos, com fluxo de caixa único e operacionalização em conjunto”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado a retomada da recuperação judicial, ainda que apenas para o recuperando Gustavo, e, ainda, prorrogado o prazo de blindagem
“até homologação judicial do resultado da assembleia geral de credores, uma vez que inexistem condições legais, até a presente data, para que seja realizado o Conclave dos Credores, onde sequer foi formado o Quadro Geral de Credores pela Administradora Judicial e principalmente, pelo fato de que tal impossibilidade de conclusão da marcha processual não foi causada pelas empresas Recuperandas no curso destes autos recuperacionais”
(cf. Id. n. 72953954).

A decisão vinculada ao Id. no 73494980, deferiu
o pedido de efeito de antecipação da tutela recursal, para determinar a retomada do processamento da recuperação judicial apenas para o recuperando Gustavo Goellner, e determinar que o MM. Magistrado analise o pedido de prorrogação do período de blindagem
,
ficando, porém, proibida qualquer ato de expropriação ou constrição de bens de ambos os agravantes até que sobrevenha decisão final.

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso
“t
ão somente para permitir o processamento da recuperação judicial em relação a Gustavo Goellner”

(cf. Id. no 77895960).

É a síntese do necessário.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz determinou a suspensão do processamento da recuperação judicial em razão do julgamento do RAI n. 1015163-25.2020.8.11.0000, realizado no dia 01 de dezembro de 2020 pela 1a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, no qual, por maioria dos votos, foi proferido acórdão de provimento do recurso para reformar a decisão que havia autorizado o processamento da recuperação judicial dos agravantes.

Porém, na sessão realizada pela mesma 1a Câmara no dia 14 de dezembro de 2020, ou seja, após o julgamento que deu causa à suspensão do processamento da recuperação judicial dos agravantes, foi julgado o RAI n. 1016061-38.2020.8.11.0000, no qual a eminente desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que havia proferido o voto vencedor no julgamento anterior, mudou o seu posicionamento, e, acompanhando o voto do relator, aquiesceu em dar parcial provimento ao recurso, para indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial apenas em relação à requerente Ana Cristina Donin, mantendo o deferimento da RJ em favor de Gustavo Goellner.

Assim, no dia 18.01.2021, os agravantes se manifestaram nos autos de origem, expondo que já não mais exista a situação que ensejara a ordem contida na decisão de suspensão, e, assim, pediram a retomada do processamento da recuperação judicial, e a prorrogação do período de blindagem (cf. Id. n. 45334942).

O MM. Juiz indeferiu o pedido de retomada da RJ, e postergou a análise do pedido de prorrogação, decisão esta combatida no presente recurso.

A questão dispensa maiores elucubrações, pois, embora o provimento do recurso não possa autorizar a retomada do processamento da recuperação judicial para os dois agravantes, o acórdão
proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016061-38.2020.8.11.0000,
julgado na sessão realizada
no dia 11 de dezembro de 2020,
que indeferiu o pedido de recuperação judicial apenas em relação à agravante Ana Cristina, já está produzindo os efeitos aqui almejados pelos recorrentes, ou, melhor dizendo, ao menos em favor do agravante Gustavo Goellner, de modo que, por óbvio, o mesmo entendimento consagrado naquele acórdão deve ser aplicado aqui também, até porque, ausente qualquer alteração no âmbito factual ou jurídico, não se justifica a manutenção da suspensão da RJ de Gustavo Goellner.

Ademais, naquela aludida ocasião, assentou-se o entendimento de que
o conjunto probatório ofertado por Gustavo Goellner demonstrava o integral cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei 11.101/2005, com destaque para o relatório do estudo prévio que concluiu que ele “
satisfaz os requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei 11.101/2005, consoante pormenorizadamente detalhado ao longo deste relatório e documentos que o integram
” (cf. Id. no 32913901 dos autos de origem).

Em complemento a essas considerações, transcrevo a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO POR PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL SATISFEITOS – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – ATO DE NATUREZA CONSTITUTIVA – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO MERCANTIL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4.
“É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Assim, deve ser ratificada aqui a decisão vinculada ao Id n°, com reafirmação do entendimento de que é perfeita e juridicamente possível a retomada do processamento da recuperação judicial apenas em relação ao agravante Gustavo
Goellner
, devendo a análise do pedido de prorrogação do período de blindagem ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas
para determinar a retomada do processamento da recuperação judicial em relação ao recuperando Gustavo Goellner, e determinar que o MM. Juiz analise o pedido de prorrogação do período de blindagem, se tal já não ocorreu...

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021